Tribunal: TJMT
Processo: 1010791-91.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010791-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), JEAN LUCAS DOS ANJOS MOURA - CPF: 051.155.531-80 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA 3º VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT (IMPETRADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GABRIEL MARCIO REDEZ PENHA - CPF: 718.770.601-43 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLOS EDUARDO DE SIQUEIRA GARCIA - CPF: 089.945.851-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO VIANA DA SILVA - CPF: 114.304.111-98 (TERCEIRO INTERESSADO), N. M. B. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA A MESMA FINALIDADE
.
1. PRELIMINAR

DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS E DEBATIDOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. IDENTIDADE DA MATÉRIA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. 2. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS E DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

1. É pacífico o entendimento dos tribunais de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do habeas corpus em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2.
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. No caso em exame, evidenciada a complexidade da ação penal, que conta com vários fatos delituosos a apurar, e a atuação do Judiciário, que tem impulsionado a ação penal de forma contínua, não revelam constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3.
Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, julgados improcedentes os pedidos e denegada a ordem de habeas corpus.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pel
a
advogad
a

Lélia Felipe dos Santos
, em favor de
Jean Lucas
d
os Anjos Moura
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da 3ª Vara

da Comarca de
Barra do Bugres/
MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente
em 21 de outubro de 2023 por força
d
a
decisão proferida nos
a
utos
do processo
n.
1004501-70.2023.8.11.0008
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
.
33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003
.

Assevera
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar o cárcere provisório
do paciente; afirmando, também, que
não há nos autos, qualquer elemento que comprove a necessidade de manter a
sua
prisão preventiva
.

Ressalta que
,
no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Daí por que,
a prisão poderia ser subs
tituída por medidas cautelares previstas no
art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Registra que o constrangimento ilegal é evidente, tendo em vista que o paciente
se encontra
preso há mais de 180 (cento e oitenta) dias, com
fulcro
em decisão desfundamentada.

Aduz que
“
o simples fato de alegar que o paciente permaneceu preso durante a instrução e que não há fato novo capaz de revogar o decreto prisional outrora decretado não consiste fundamentação idônea para manter a medida cautelar mais
gravosa presente
no ordenamento jurídico pátrio
”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a revogação da prisão preventiva do paciente,
com a
aplicação
ou não
das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 211903191. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 212630682, no qual fez um resumo do andamento do processo em referência, destacando que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia
16
de
maio
do corrente ano
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
212920199
, opina
pelo
parcial conhecimento do habeas corpus e, na parte conhecida, pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção parcial deste processo por reiteração de pedidos

Da análise destes autos, infere-se que a revogação ou relaxamento da custódia cautelar da paciente, sob o argumento das teses de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva d
o
paciente
e a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão já foram apreciados por este órgão revisor.

Com efeito, esta Terceira Câmara Criminal julgou o Habeas Corpus n.
1027983-71.2023.8.11.0000
na sessão levada a cabo no dia 7 de dezembro de 2023, quando analisou pedidos idênticos aos deduzidos nesta ação constitucional,
denegou a
ordem em acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA A MESMA FINALIDADE. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA.
POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM FACÇÃO CRIMINOSA.
GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. 3. ALEGADA DEPENDÊNCIA EM ENTORPECENTES. SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. 4. POSTULADO O RELAXAMENTO DA PRISÃO OU CAMBIAMENTO DE CELA. SUSTENTADA AMEAÇA DE MORTE. NÃO COMPROVAÇÃO. INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 5. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da participação do paciente na empreitada criminosa deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2. O decreto preventivo do paciente é oriundo de situação concreta e se encontra fundamentado na garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade do delito, em tese, praticado por ele, materializada na apreensão de grande quantidade de drogas, e no seu suposto envolvimento com organização criminosa, circunstâncias, essas, que revelam sua periculosidade e justifica a sua restrição ambulatorial provisória como forma de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumpridos, destarte, três dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Ainda que o agente seja usuário ou dependente de substâncias entorpecentes, tal situação não afasta a possibilidade de ele realizar o tráfico, mormente porque não é incomum a situação do usuário-traficante.

4. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual é inviável a discussão acerca das ameaças supostamente sofridas pelo paciente, ainda mais se o impetrante não junta provas de sua ocorrência.

5. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

6.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Como se sabe, a prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic
standibus
, o que significa dizer que, conquanto sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou.

Na espécie, o colegiado reconheceu no julgamento do primeiro habeas corpus que a gravidade concreta das condutas delituosas, em tese, praticadas pelo paciente e sua periculosidade demonstrada pela sua reiteração delitiva, uma vez que responde a outra ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, o que a indica
que a ordem pública e a instrução criminal não estariam acauteladas com a sua soltura.

A propósito, no julgamento do primeiro habeas corpus, a respeito da prisão do paciente, assim ficou consignado no voto condutor do acórdão:

[...]
Constata-se, pois, da aludida decisão que, ao revés do afirmado nesta impetração, estão presentes, sim, um requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão de o paciente ter se associado com outros indivíduos para praticar o crime de tráfico de drogas em grande escala, isso porque ele foi flagrado tentando fugir do local em que foram apreendidas as porções de entorpecente de naturezas diversas. E, além disso,
responde a outra ação penal pelo crime de tráfico (Ação Penal n. 0006954-15.2019.8.11.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT).

Nesse contexto, ao revés da conotação que se pretendeu dar nesta impetração, é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25 assim grafado: “
A
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”
[...].

Apesar disso, nesta nova impetração, o impetrante não mencionou qualquer alteração fática que pudesse ensejar a reapreciação do que já foi decidido por esta Corte de Justiça há pouco mais de cinco meses,
de forma que ainda persistem os fundamentos da prisão preventiva do paciente que outrora ensejaram a sua decretação, visto que a gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados por ele obstaculiza o esgotamento do
periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo.

Nesse contexto, fica evidente que parte das teses aventadas
nesta oportunidade guardam idêntica fundamentação, causas de pedir e pedidos em relação aos pleitos deduzidos
nos
autos do Habeas Corpus n.
1027983-71.2023.8.11.0000
, motivo pelo qual os pleitos almejados pelo impetrante não podem ser examinados por se tratar de reiteração de pedidos, levando, inevitavelmente, a extinção deste processo, em relação a tais temáticas.

Diante disso,

a
preliminar
deve ser acolhida.

É como voto.

PARTE
REMANESCENTE

C
om relação ao
excesso de prazo da custódia cautelar, embora o impetrante alegue que o paciente está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal correlata, essa tese não merece acolhimento.

Isso porque, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua
complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

No caso em exame, das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora e do andamento da ação penal correlata, extrai-se
que, a audiência de instrução foi designada par
a o dia 16 de maio de 2024. Além disso, no dia 26 de abril de 2024 a autoridade acoimada de coatora, com fulcro no art. 316,parágrafo
único, do Código de Processo Penal
analisou a necessidade da manutenção da custódia cautelar
do pacient
e
e
entendeu que permaneceram inalterados os motivos que ensejaram a aplicação da referida medida.

Desse modo, não se pode falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Aliás, no que diz respeito ao tema, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-
se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(
STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09.12.2020 e publicado
no
DJe
de 11.12.2020)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [COMANDO VERMELHO], TRÁFICO DE DROGAS E POSSES ILEGAIS DE ARMAS DE FOGO DE USOS PERMITIDO E RESTRITO [NUMERAÇÃO SUPRIMIDA] – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÕES DE ARMAS DE FOGO, BALANÇA DE PRECISÃO, CADERNO DE ANOTAÇÕES E QUASE MEIO QUILO DE CADA TIPO DE DROGA [COCAÍNA E MACONHA] – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA AO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 10 AGENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE REGISTRA DUAS AÇÕES PENAIS E UM INQUÉRITO POLICIAL – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – INVIABILIDADE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE CRIMES E DE RÉUS (10), COM DEFENSORES DISTINTOS – NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – DESDOBRAMENTO DE ATOS PROCESSUAIS E ELASTECIMENTO DO PROCEDIMENTO – TRAMITAÇÃO DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A manutenção da custódia cautelar do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade concreta da conduta - demonstrada pela quantidade e diversidade da droga apreendida - e o suposto envolvimento do acusado em organização criminosa (Comando Vermelho), a revelar sua periculosidade. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Há diversos precedentes desta Corte no sentido de que a medida é legítima caso demonstrada a necessidade de interromper as atividades de organização criminosa, como no presente caso, em que há indícios de que o paciente é membro de perigosa facção criminosa (Comando Vermelho).” (STJ, RHC 108.864/RJ)

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

As alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva com base na Recomendação 62 do CNJ.

“
Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por

exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação
.” (TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000).
Se não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

(TJMT, N.U 1026847-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 06.07.2021 e publicado no DJE de 09.07.2021)
Destacamos

Vê-se, portanto, que a instrução processual se encontra em curso regular. Ademais, a ação penal é complexa, pois tem três acusados – com procuradores distintos – e quatro testemunhas de acusação.

Ademais disso, da análise dos autos do processo originário no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, se depreende que o prolongamento da marcha processual não decorreu de desídia do juízo de primeiro grau tampouco de pedidos protelatórios do Ministério Público, circunstâncias, essas, que, se existentes, denotariam a falta de razoabilidade na duração do processo, capaz de ensejar o deferimento da ordem em favor do paciente, o que não ocorreu na hipótese.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Como a lei processual não estabelece prazo para o julgamento da revisão criminal, deve-se considerar o princípio da razoabilidade para verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal.

2.
Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário e a causa tem recebido impulso oficial a contento, apesar de a defesa ter contribuído para atraso no andamento processual
.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 652.546/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021 e publicado no
DJe
de 28.06.2021)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo parcialmente extinto o presente processo. E, na parte remanescente, tenho improcedente
o
pleito
deduzido
em favor de
Jean Lucas
d
os Anjos Moura
;

por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024